Tribunal: TJES
Processo: 5011230-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011230-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DYONE DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRAMITOU DE FORMA REGULAR. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA Nº 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PACIENTE REINCIDENTE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de “
responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o feito tramitou de forma regular e célere e a instrução probatória já se findou, o que atrai o entendimento contido na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A ausência de revisão da prisão preventiva na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP
“não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo, conforme definido pelo STF no precedente transcrito, ”o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(ADI n.6581/DF e ADI n. 6582/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgados em 8/3/2022)”
(AgRg no HC n. 821.443/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

4. Encontram-se presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, dada a expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder dos acusados (aproximadamente 1 kg de maconha) somado ao fato de que o coato é reincidente, eis que ostenta condenação anterior já transitada em julgado, sendo que a “
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
DYONE DE ANDRADE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000103-10.2023.8.08.0064.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, além disso, afirma que não fora revisada a necessidade da prisão preventiva, a qual não se mostra mais necessário ao processo.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 6128568 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6588614).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6699374), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
DYONE DE ANDRADE
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000103-10.2023.8.08.0064.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, bem como afirma que não fora revisada a necessidade da prisão preventiva, a qual não se mostra mais necessário ao processo.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 6117612) em desfavor de Dyone de Andrade e Cristiano Matias dos Anjos imputando-lhes as práticas dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 11/02/2023, no bairro Boa Esperança, Ibatiba/ES, os denunciados se associaram com a finalidade de vender substâncias entorpecentes. Além disso, tinham em depósito 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, 2 (dois) frascos de lança-perfume e material para endolação.

Com efeito, em relação ao alegado de excesso de prazo na formação da culpa, sabe-se que este deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de “
responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 12/02/2023, sendo que a denúncia fora recebida em 10/03/2023 e a audiência de instrução e julgamento realizada em 14/07/2023, estando o feito aguardando a prolação de sentença.

Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o feito tramitou de forma regular e célere e a instrução probatória já se findou, o que atrai o entendimento contido na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Quanto ao fato de a prisão preventiva não ter sido revisada na forma determinada pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, saliento que
“não se trata de um termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo, conforme definido pelo STF no precedente transcrito, ”o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(ADI n.6581/DF e ADI n. 6582/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgados em 8/3/2022)”
(AgRg no HC n. 821.443/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

De toda sorte, como salientado ao apreciar o pedido liminar, encontram-se presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, dada a expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder dos acusados (aproximadamente 1 kg de maconha) somado ao fato de que o coato é reincidente, eis que ostenta condenação anterior já transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0000323-81.2018.8.08.0064, no qual foi condenado a uma pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado.

Nesse ponto, rememoro que a “
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.